Tribunal: TJDFT
Processo: 0733251-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. EFEITO SUSPENSIVO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. RESISTÊNCIA HERDEIRO. DIVISÃO CÔMODA. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. Demonstrado que o imóvel não admite divisão cômoda entre os herdeiros (CPC, art. 649), deve ser alienado e o produto da venda partilhado entre os legitimados, observando a cota parte respectiva.
3. Diante das particularidades do caso concreto, a simples alegação da herdeira que ocupa o imóvel de que não concorda com a venda do bem é insuficiente, por si só, para impedir a sua alienação, sobretudo porque houve a anuência dos demais herdeiros e a diligência é mais vantajosa ao Espólio e atende aos princípios da utilidade, da celeridade, da economia e da efetividade da prestação jurisdicional.
4. A alienação do imóvel aproveitará a todos os interessados, pois o valor será depositado em conta bancária vinculada ao processo de origem, não prosperando a alegação de prejuízo processual ou material arguida pela agravante.
5. Recurso conhecido e não provido.